Tribunal: TJDFT
Processo: 0730074-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0730074-87.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RACHEL HERINGER SALLES AGRAVADO: PATRICIA LUIZA LEMOS CUNHA D E C I S Ã O 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Rachel Heringer Salles contra decisão desta Relatoria ao ID 61891540, que deferiu o pedido de gratuidade de justiça com a finalidade única de afastar a necessidade do preparo deste recurso e indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pela embargante/executada. Em síntese, alega que a decisão embargada padece do vício de contradição ao fundamento de que “não se pronunciou quanto à caução apresentada pelo embargante conforme o art. 37, inciso I, da Lei 8.245/91”. Também aponta contradição “ao não reconhecer a função social do contrato e a dignidade da pessoa humana ao conceder a liminar de despejo, violando princípios constitucionais”. Ainda, sustentar ser obscura a decisão porque “não explicita os critérios utilizados para denegar o efeito suspensivo”. Requer o saneamento dos apontados vícios para, emprestando-lhes efeitos infringentes, conceder efeito suspensivo ao recurso. Pleiteia, igualmente, o prequestionamento dos arts. 5o, XXXV e LXXIV da Constituição Federal; 98, 99 e 1.019 do CPC; 421 do Código Civil; e 37 e 59, § 1o, inciso IV, da Lei 8.245/91. É o relatório. Decido. 2. De início, registra-se que, em consonância com o art. 1.024, § 2o, do CPC, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material no acórdão recorrido. Não há omissão e obscuridade a serem saneadas, porque a decisão foi suficiente clara ao considerar insuficiente a caução apresentada, condição que afasta a probabilidade do direito almejado, conforme trecho a seguir transcrito, in verbis: Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Isso porque o § 1o, inciso IX, do art. 59, da Lei n. 8.245/91, autoriza a concessão de liminar para a desocupação de imóvel locado, no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer de garantia, independentemente de motivo. No particular, os autos indicam que a autora comprovou a realização de notificação extrajudicial (IDs 199360475 e 199360479) e o pagamento da caução, no montante de R$14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais), isto é, no valor correspondente a 3 (três) meses de aluguel (ID 200161553). Ademais, a locadora, em cumprimento ao supracitado art. 59, § 1o, IX, da Lei n. 8.245/91, indicou, além da relação locatícia, o inadimplemento dos aluguéis e acessórios pela locatária, assim como a insuficiência da caução prestada em garantia no contrato de locação. Quanto à insuficiência da garantia, anote-se que, da análise inicial dos autos, observa-se que foi acordada caução da locação no valor de R$14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais), correspondente a 3 (três) meses de aluguel (ID 199360474), mas o valor depositado se restringiu a R$12.000,00 (doze mil reais), conforme ID 61826820. Ao que indicam os documentos acostados, o débito da locatária supera a garantia, pois o inadimplemento de mais de 3 (três) meses de aluguel foi acompanhado do não pagamento de encargos acessórios, no valor de R$6.097,70 (seis mil e novecentas e sete reais e setenta centavos), consoante ID 199360480. (...) Nesse contexto, a fragilidade apontada pela ré na formação do convencimento permite ponderar que a probabilidade do direito alegado não se encontra imediatamente evidenciada no que concerne ao pedido de suspensão da decisão de origem, que deferiu o pedido liminar de despejo. Relativamente ao vício da contradição elencado no art. 1.022 do CPC, anota-se que versa tão somente sobre a análise interna do acórdão. Ocorre quando há uma desarmonia entre as partes que integraram a decisão colegiada: fundamentação, dispositivo e ementa. O acórdão fica carente de lógica interna, de sorte a macular sua completa e integral compreensão. Não se identifica quando ocorre eventual dissonância com o entendimento da parte recorrente. Ao comentar o aludido dispositivo processual, ressaltou o ilustre jurista Nelson Nery Junior[1], in verbis: Contradição externa. "Não enseja embargos de declaração a existência eventual de contradição externa, senão a que se acha no próprio acórdão embargado" (STJ, 4.a T., EmbDclAgRgAg 27417-7-RJ, rel. Min. Dias Trindade, v.u., j. 26.10.1993, DJU 21.2.1994, p. 2171). No mesmo sentido: a contradição que autoriza os EmbDcl é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte (STJ, 4.a T., EmbDclREsp 218528-SP, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 7.5.2002, v.u., DJU 22.4.2002, p. 210); descabem embargos de declaração com a finalidade de espancar supostas contradições entre acórdãos de Tribunais diversos, pois, como cediço, a contradição que autoriza a oposição de embargos é a interna do próprio julgado (STJ, 1.a Seção, EmbDclREsp 1060210-SC, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 26.2.2014, DJUE 3.4.2014). Idêntica linha de raciocínio segue o processualista Zulmar Duarte (in Comentários ao código de processo civil / Fernando da Fonseca Gajardoni ... [et al.]. 5a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 1.569), ad litteris: A contradição se apresenta na situação em que diferentes trechos da decisão não se conciliam em um só entendimento. As assertivas ou conclusões da decisão são incoerentes entre si. (...) A contradição que justifica os embargos declaratórios é aquela constante da decisão, nas suas diferentes partes constituintes. O fato da decisão ser contraditória com decisões anteriormente proferidas no processo, outros atos do processo ou provas produzidas no processo não justifica o cabimento dos embargos, pois estes têm relação com a higidez da decisão em si considerada, não sendo a via própria ao ataque da decisão por outros erros de procedimento ou julgamento. Noutras palavras, o paradigma para verificação da contradição são seus próprios termos, a relação de contrariedade entre trechos desse compósito e não com outros atos do processo. Complementando, colaciona-se lúcido precedente do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para os presentes Embargos de Declaração. II - A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015. III - A contradição sanável por embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador. IV - O recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa entre o decisum impugnado e o entendimento da parte, ou entre este e outras decisões deste Tribunal, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual error in judicando. V - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AgInt no REsp n. 1.906.375/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 6/4/2022.) Quanto ao pretendido prequestionamento, cumpre anotar que, mesmo diante do seu requerimento para fins de interposição de recurso perante as instâncias superiores, registra-se que a mera indicação numérica dos dispositivos normativos referentes à lide não satisfaz o pressuposto de admissibilidade recursal em epígrafe, tendo em vista que o primordial para o conhecimento dos recursos especial e extraordinário é enfrentamento da questão jurídica discutida nos autos, o que ocorreu adequadamente na hipótese. Significa dizer, nas precisas palavras do eminente processualista Fredie Didier, “a discussão, a manifestação ou o debate sobre o tema configura o pré-questionamento, ainda que não tenha sido mencionado ou indicado o dispositivo ou preceito normativo”[2]. A propósito, confiram-se os claros precedentes do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. ASSOCIAÇÃO. SUCESSÃO NO POLO ATIVO. COLEGITIMADO. POSSIBILIDADE. ARTS. 9o DA LEI 4.717/65 E 5o, § 3o, DA LEI 7.347/85. RAZÕES QUE NÃO ALTERAM A CONCLUSÃO ALCANÇADA NA DECISÃO AGRAVADA. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional ante a análise das questões necessárias à solução da controvérsia, não configurando negativa de prestação jurisdicional a ausência de prequestionamento numérico. 2. "A assunção do polo ativo por outro colegitimado deve ser aceita, por aplicação analógica dos arts. 9o da Lei 4.717/65 e 5o, § 3o, da Lei 7.347/85, na hipótese de dissolução da associação autora original, por aplicação dos princípios da interpretação pragmática e da primazia do julgamento de mérito." (REsp 1.800.726/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019) 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.787.184/MG, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 23/8/2021, DJe de 26/8/2021.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE. 1. Não há falar em negativa ou vício de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem se pronuncia suficientemente ao deslinde da controvérsia, notadamente em face da situação dos autos, em que os embargos de declaração opostos contra o acórdão recorrido buscavam o prequestionamento numérico e o rejulgamento da causa à luz dos argumentos da parte, pretensões para as quais não se presta a via integrativa eleita. 1.1. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado. Precedentes. 2. Para afastar a afirmação contida no acórdão atacado no sentido de que o recorrente renunciou a qualquer direito relativo ao acordo revisando, bem como que a cláusula contratual afasta a possibilidade da cobrança das astreintes, seria necessário promover o reexame das provas juntadas aos autos e a interpretação de cláusulas contratuais, providências vedadas na via eleita, por força das Súmulas 5 e 7/STJ. 3. A incidência da Súmula 7/STJ impede o exame de dissídio jurisprudencial, na medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual deu solução a causa a Corte de origem. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.108.269/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/8/2019, DJe de 30/8/2019.) PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. POSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA POR ATO DE NATUREZA CONSULTIVA. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015 (ART. 535 DO CPC/73). NÃO CONFIGURADA. (...) IV - Por fim, quanto à violação do art. 535 do Código de Processo Civil de 1973, a argumentação, embora deva ser conhecida, não merece ser provida. O acórdão recorrido não se ressente de omissão, obscuridade ou contradição, porque apreciou a controvérsia com fundamentação suficiente, embora contrária ao interesse do recorrente. Além disso, está pacificado nesta Corte que o julgador não está obrigado a responder questionamentos ou teses das partes, nem mesmo ao prequestionamento numérico. V - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 984.246/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/8/2019, DJe de 23/8/2019.) Ressalte-se, ainda, que os embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento, conforme firme jurisprudência deste e. Tribunal, devem estar pautados na existência de um dos vícios do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na hipótese, consoante assinalado linhas volvidas. Sobre esse tema, destacam-se os claros precedentes: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/15. HIPÓTESES TAXATIVAS. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. 1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa e não se prestam à rediscussão do mérito da causa (CPC, art. 1.022). 2. Verificado que o acórdão embargado apreciou de forma clara e específica as questões expostas no recurso, em todos os seus aspectos relevantes, não há como prover os embargos de declaração. 3. A mera inconformidade com o resultado da demanda não autoriza a revisão de temas satisfatoriamente debatidos e devidamente fundamentados, cuja insurgência deve ser discutida na via adequada. 4. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, isto é, dentro do próprio julgado, jamais a contradição com a lei ou entendimento jurisprudencial. 5. A simples alegação ao interesse de prequestionamento é insuficiente para o acolhimento do recurso, quando ausente qualquer vício no julgado. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1644357, 07056318620228070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no DJE: 7/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRARIEDADE. INEXISTENTES. REDISCUSSÃO. MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração visam esclarecer, eliminar contradições, sanar omissões no julgado e corrigir erro material existente. Não possuem, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. 2. Os embargos de declaração devem ser fundados em uma das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil ainda que opostos com o fim de prequestionamento. 3. Embargos de declaração desprovidos. (Acórdão 1645083, 07065875620228070001, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 7/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. COMPLEMENTAÇÃO APOSENTADORIA. BANCO DO BRASIL. PORTARIA N. 966/47. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. CAPRE. PREVI. ORIGENS DISTINTAS. PREQUESTIONAMENTO. (...) 4. Não há necessidade de menção específica dos dispositivos legais para fins de prequestionamento, bastando, para tanto, que a questão constitucional ou federal seja efetivamente discutida nas instâncias ordinárias. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1639723, 07264633120218070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJE: 2/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, em embargos de declaração, não se pode admitir a reforma da decisão recorrida ante a suposta existência de omissão, obscuridade e contradição, quando, na realidade, pretende a parte embargante a adequação do julgado ao seu particular interesse. Porém, os aclaratórios não constituem o meio adequado de impugnação, sobressaindo-se que o CPC traz remédios específicos para a unificação da jurisprudência e formação de precedentes. Portanto, em que pese a argumentação recursal, tem-se que a fundamentação utilizada no acórdão recorrido demonstrou clara conclusão atingida após a detalhada apreciação das provas e aplicação das normas pertinentes ao caso, além disso, atende adequadamente ao novo padrão decisório exigido pelo § 1o do art. 489 do CPC. A pretensão de reexame do mérito recursal, atribuindo-se efeitos infringentes aos embargos de declaração, sem que estejam presentes quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita, razão pela qual a rejeição dos embargos é medida que se impõe. 3. Ante o exposto, inexistindo vícios a serem sanados, conheço e rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo para responder ao agravo de instrumento, nos termos do art. 1.019, II, do CPC, retornem os autos à conclusão. Brasília, 13 de agosto de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Nery Junior, Nelson. Código de Processo Civil Comentado. 16a. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016, p. 2282. [2] DIDIER JR., Fredie. CUNHA, Leonardo Carneiro. Curso de Direito Processual Civil. Vol. 3. 13a ed. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 311.